Tribunal: TJES
Processo: 5002403-43.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO RAMOS DAVEL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002403-43.2024.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADOS:
EVANDRO RAMOS DAVEL e EDUARDO ANDRE DAVEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto nos autos e reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no recurso inominado interposto pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se parcialmente o presente recurso de embargos para sanar o aludido vício.

5
. Efetivamente, o acórdão guerreado foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré em seu recurso inominado. No entanto, vê-se que a parte embargante é legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que a lide versa tão somente sobre a nulidade do processo administrativo nº 2023-5WR62, e não sobre a nulidade de auto de infração. Além disso, sabe-se que o embargante possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, merecendo destaque, a título exemplificativo, o julgado do Eg. TJES,
in verbis
(grifos nossos): “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir
. 2.
Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que
este é legítimo para figurar no polo passivo da ação
. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
” (AP. / REMESSA NECESSÁRIA nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023). Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, com a finalidade de sanar a omissão destacada. No entanto, não se reconhece a ilegitimidade do embargante (Detran/ES). Nos demais termos, mantida tanto a sentença quanto o acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)